Tribunal: STM
Processo: 7000559-10.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000559-10.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PACIENTE: CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA
ADVOGADA: RAMAYANA TROG BARBOSA (OAB: PR83872)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 8ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BELÉM
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
presente writ e concedeu a Ordem de habeas corpus pleiteada em favor do
Ten Cel R/1 Ex CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA, para determinar a
instauração e o regular trâmite da Ação de Justificação Criminal com Produção
Antecipada de Prova, proposta pelo Paciente perante a Auditoria da 8ª CJM, nos
termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2021 22:37:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21122585b0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000559-10.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA.
IMPETRANTE: Drª. RAMAYANA TROG BARBOSA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA AUDITORIA DA 8ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. FINALIDADE. PROPOR
REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO JUÍZO A QUO. VALORAÇÃO PREMATURA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO CPPM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NEGADO
SEGUIMENTO. OUTRO RECURSO. INEXISTÊNCIA. IMPETRAÇÃO DE HC. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INTEGRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES DO STM.
CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O Paciente que possui condenação transitada em julgado contra si e deseja
produzir prova nova, com o intuito de propor Ação de Revisão Criminal, deverá fazê-lo
perante o Juízo da condenação de origem, submetendo-a aos Princípios do Contraditório e
da Ampla Defesa, pois o pleito revisional não possui fase instrutória.
2. Diante da omissão do CPPM, a Ação de Justificação Criminal é admitida, por
interpretação extensiva, no concerto do Processo Penal Militar com base na Produção
Antecipada de Provas, prevista no Código de Processo Civil. A jurisprudência do STM
consolidou essa possibilidade de integração.
3. O Conselho Especial de Justiça (CEJ) perfaz o Juiz Natural para conhecer, processar
e julgar a Ação de Justificação Criminal proposta por Oficial das Forças Armadas - art. 27,
inciso I, da LOJM. Ademais, a ausência da identidade física dos Juízes Militares,
preteritamente integrantes do CEJ (Escabinato de origem), não representa óbice à
propositura do referido feito.
4. A competência originária do STM, em futura e eventual Ação de Revisão Criminal,
necessita ser preservada. Assim, o julgador a quo não deve valorar a "prova nova" que foi
requerida em sede de Ação de Justificação Criminal. A Produção Antecipada de Prova,
perante a Justiça Militar da União, atrai a aplicação do art. 382, § 2º, do CPC, mediante a
integração (analogia) - art. 3º, alínea "e", do CPPM.
5. O indeferimento da produção da prova na Primeira Instância e a negativa de
seguimento do pertinente recurso ao Tribunal ad quem, por ausência de previsão literal no
CPPM, cerceiam a Defesa do Paciente, obstando a legítima busca por sua liberdade.
6. Ordem concedida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conceder a ordem de Habeas
Corpus pleiteada em favor do TC R/1 CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA, para determinar a instauração e
o regular trâmite da Ação de Justificação Criminal com Produção Antecipada de Prova, proposta pelo
Paciente perante a Auditoria da 8ª CJM.

Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2021 22:37:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21122585b0
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA.
IMPETRANTE: Drª. RAMAYANA TROG BARBOSA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA AUDITORIA DA 8ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pela Drª. Ramayana Trog Barbosa em favor do Ten Cel
R/1 Ex Carlos Alberto Baccini Barbosa, Oficial da Reserva Remunerada que serviu no 8º Batalhão de
Engenharia de Construção (8º BEC), em Santarém-PA.
A impetração está fundamentada no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/88).
Para a melhor compreensão dos Eminentes Ministros do Superior Tribunal Militar (STM) de todo o
complexo cenário processual desta questão, faz-se necessária uma breve retrospectiva dos fatos que
antecederam ao presente HC.
O Paciente foi condenado, por unanimidade, em 5.11.2015, perante o Conselho Especial de
Justiça para o Exército (CEJEx) da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (8ª CJM), em sede da Ação
Penal Militar (APM) nº 0000059-32.2012.7.08.0008, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso no
art. 303, por 4 (quatro) vezes, c/c os arts. 80 e 53, todos do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum (CP)
(Processo relacionado: Ap nº 59-32.2012.7.08.0008, Evento 1, docs. 378-SENT, fls. 1/25 e 379-SENT, fls.
1/20). Os fatos relacionam-se com as condutas do Paciente na execução das obras da BR-163, quando era o
Chefe da Seção Técnica do 8º BEC.
Em 19.9.2017, a Sentença condenatória do CEJEx da 8ª CJM foi confirmada pelo Plenário do STM,
por unanimidade, por ocasião do julgamento da Apelação nº 0000059-32.2012.7.08.0008 (Processo
relacionado: Ap nº 59-32.2012.7.08.0008, Evento 1, docs. 415-ACOR/423-ACOR).
Em 26.1.2018, o Paciente opôs os Embargos de Declaração (ED) nº 7000119-19.2018.7.00.0000, os
quais foram rejeitados, também por unanimidade, em 27.3.2018 (Processo relacionado: ED nº
7000119-89.2018.7.00.000, Evento 135, doc. 2-INTEIRO_TEOR).
A Defesa interpôs Recurso Extraordinário (RE) (Processo relacionado: RE nº 7000559-60.2019.7.00.000,
Evento 1, doc. 5-RECEXTRA). Em Decisão de 20.8.2019, o Recurso foi inadmitido (Processo relacionado: RE
nº 7000559-60.2019.7.00.000, Evento 8, doc. 1-DEC).
Ato contínuo, a Decisão foi atacada por Agravo da Defesa do TC R/1 BACCINI, em 30.8.2019 (Processo
relacionado: RE nº 7000559-60.2019.7.00.000, Evento 18, doc. 1-AGRAVO).
O referido RE com Agravo foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), sendo autuado sob o nº
1.239.551. O Ministro Relator Ricardo Lewandowski negou seguimento ao Recurso, em 18.12.2019 (Processo
relacionado: RE nº 7000559-60.2019.7.00.000, Evento 42, doc. 1-CERT). A supracitada Decisão transitou em
julgado em 9.5.2020 (Processo relacionado: RE nº 7000559-60.2019.7.00.000, Evento 43, doc. 1-CERT).
Em 30.6.2020, a Defesa do TC R/1 BACCINI ajuizou Revisão Criminal (RC) (Processo relacionado: Rev
Crim nº 7000443-38.2020.7.00.000, Evento 1, doc. 1-INIC). Em Decisão de 18.9.2020, o Ministro Relator Dr.
José Coêlho Ferreira não a conheceu (Processo relacionado: Rev Crim nº 7000443-38.2020.7.00.000, Evento
15, doc. 1-DECMONO).
A Decisão foi atacada por Agravo Interno (AI) em 28.9.2020 (Processo relacionado: Rev Crim nº
7000443-38.2020.7.00.000, Evento 22, doc. 1-AGRAVOINTERNO). Na Sessão Virtual de julgamento de
3.11.2020 a 5.11.2020, o AI foi rejeitado, por unanimidade (Processo relacionado: AI nº 7000684-
12.2020.7.00.000, Evento 26, doc. 1-EXTRATOATA).
Contra esse julgado, a Defesa do TC R/1 BACCINI opôs ED (Processo relacionado: AI nº 7000684-
12.2020.7.00.000, Evento 35, doc. 1-EMBDECL). Os referidos Aclaratórios foram julgados em 24.2.2021 e
rejeitados, por unanimidade (Processo relacionado: ED nº 7000885-04.2020.7.00.000, Evento 23, doc. 1-
EXTRATOATA). Por consequência, o Acórdão transitou em julgado em 31.3.2021, finalizando a tramitação da
RC ajuizada pelo TC R/1 BACCINI (Processo relacionado: ED nº 7000885-04.2020.7.00.000, Evento 34, doc.
1-CERT_TRANS-JULG).
Em 10.7.2020, a PGJM, por seu Procurador-Geral, propôs Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato (RDIIO), em desfavor do TC R/1 BACCINI. A RDIIO está
em trâmite no STM (Relatoria do signatário) (Processo relacionado: RDIIO nº 7000459-89.2020.7.00.0000).
Em 2.4.2021, a Defesa do Paciente protocolou Petição na Auditoria da 8ª CJM, com a qual intentava
Ação de Justificação Criminal (JC), mediante a Produção Antecipada de Provas. O intuito era dar suporte ao
ajuizamento de nova RC, mediante a apresentação de depoimento de testemunha não ouvida na APM de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2021 22:37:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21122585b0
origem (Processo relacionado: Petição nº 7000032-12.2021.7.08.0008, Evento 1, doc. INIC1).
Em 19.4.2021, o Juiz Federal da JMU da 8ª CJM determinou à Secretaria daquela Auditoria que
esclarecesse a natureza jurídica do pleito (Processo relacionado: Petição nº 7000032-12.2021.7.08.0008,
Evento 4, doc. DESP1).
Em 28.4.2021, mediante Certidão, a Secretaria informou que se tratava de Ação Cautelar,
fundamentada no art. 381, §5º, do Código de Processo Civil (CPC) (Processo relacionado: Petição nº
7000032-12.2021.7.08.0008, Evento 8, doc. CERT1).
O referido Magistrado indeferiu a Petição da Defesa em 14.5.2021, pelas seguintes razões: a)
incompetência do Conselho Especial de Justiça e do Juízo monocrático; b) falta de amparo legal e c) afronta
ao Princípio da Eficiência (Processo relacionado: Petição nº 7000032-12.2021.7.08.0008, Evento 14, doc.
DECISÃO/1).
Contra essa Decisão, a Defesa interpôs RSE em 29.5.2021, com fundamento no art. 516, alínea "e",
do CPPM (Processo relacionado: Petição nº 7000032-12.2021.7.08.0008, Evento 20, doc. RSE1). O
Magistrado indeferiu o recebimento do RSE, em decisão datada de 7.6.2021, por falta de amparo legal
(Processo relacionado: Petição nº 7000032-12.2021.7.08.0008, Evento 22, doc. DECISÃO/1). O prazo de
recurso para a Defesa decorreu in albis, findando em 24.6.2021 (Processo relacionado: Petição nº 7000032-
12.2021.7.08.0008, Evento 28, doc. OFÍCIO/C1, parte final).
Por fim, a Impetrante ajuizou o presente HC, em 11.8.2021. Não há pedido em sede de liminar. No
mérito, afirma que a Decisão impugnada constitui coação ilegal e cerceamento de defesa, razão pela qual
requer a concessão da Ordem (Evento 1, doc. 1-INIC).
Consoante o Despacho exarado em 12.8.2021, foram requeridas informações da autoridade nominada
como coatora. A medida visou esclarecer o contexto do HC e, em especial, se houve a interposição de outro
recurso após o indeferimento do RSE ou quaisquer outros com objeto semelhante ao presente Remédio
Heroico (Evento 7, doc. 1-DESP).
Em suma, a autoridade nominada como coatora enviou informações com o relato cronológico dos
fatos e as Decisões vergastadas (Evento 13, docs. 1-INF_HABEAS_CORP1 e 2-ANEXO).
Conforme o art. 472, § 3º, do CPPM c/c o art. 91, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM), determinei no Despacho de 20.8.2021 a abertura de vista à PGJM (Evento 15, doc. 1-DESP).
A PGJM, mediante o Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Alexandre Carlos
Umberto Concesi, manifesta-se, em síntese, pelo conhecimento do presente Habeas Corpus e, no mérito,
pela concessão da Ordem, "para que o Paciente possa obter a produção da prova testemunhal, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa" (Evento 22, doc. 1-PAREC_MP).
As providências de estilo para a inclusão do "writ" em pauta de julgamento foram adotadas.
É o Relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus (HC) escapa, numa visão estrita, às situações clássicas submetidas à Justiça
Militar da União (JMU) e preconizadas para a sua impetração, nas quais o direito à liberdade de locomoção
estaria imbricado.
A Defesa do Paciente apresentou, na Auditoria da 8ª CJM, Petição de Ação de Justificação Criminal
(AJC), para a Produção Antecipada de Prova, com fulcro no art. 381, §5º, do Código de Processo Civil (CPC).
O pleito da Defesa foi rejeitado na Primeira Instância pela Autoridade apontada como Coatora, sob o
fundamento de ausência de amparo legal no Direito Processual Penal Militar, além de questões relativas à
competência para o julgamento da situação posta a exame, bem como possível afronta ao Princípio
Constitucional da Eficiência.
Quanto aos aspectos iniciais, a situação sinaliza, ainda que indiretamente, ameaça à liberdade do
Paciente, no seu aspecto macro.
Isso porque a Execução da pena do Paciente foi iniciada, o qual objetiva, com o pleito apresentado, dar
suporte ao ajuizamento de nova Revisão Criminal (RC), visando à sua liberdade.
Por isso, torna-se pertinente viabilizar a análise do "writ".
Ademais, na data em que foi impetrado o presente HC - 11.8.2021 - o Paciente não dispunha mais de
outro Recurso para atacar a Decisão em questão (decurso do prazo em 4.8.2011). Esse cenário afasta o
possível argumento de não conhecimento do Remédio Heroico por ser sucedâneo de outro recurso cabível.
Assim, preenchidos os requisitos legais, este HC deve ser conhecido, processado e julgado.
Trata-se de "writ" impetrado em favor do Ten Cel R/1 Ex CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA, sob a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2021 22:37:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21122585b0
alegação de estar sofrendo coação ilegal e cerceamento de defesa.

1. Aspectos introdutórios.

Inicialmente, algumas ponderações são oportunas.
Na sua dicção, a Impetrante alega haver coação ilegal e cerceamento de defesa. A Decisão vergastada
assim rebate as teses defensivas (Processo relacionado: Petição nº 7000032-12.2021.7.08.0008, Evento 14,
doc. DECISÃO/1):

"(...) Nesse passo segue a indagação: será que as 'novas' provas que a Defesa pretende
produzir em ação de justificação criminal, teriam o condão de comprovar que não houve
pagamentos antecipados? Seriam essas "provas" eficientes a provar que os pagamentos
efetuados se deram após a execução das obras? Teriam como demostrar que os processos
administrativos os quais ensejaram os pagamentos antecipados, estavam de acordo com
as leis orçamentárias? (...)".

Assim, constata-se, de plano, que a Decisão atacada valorou, prematuramente, o grau de utilidade
da "prova nova" a ser produzida em Juízo, a qual poderá alicerçar futura RC, processada e julgada perante o
STM.

2. O escopo do presente HC.

A Impetrante indica que o Paciente está submetido à coação ilegal e ao cerceamento de defesa,
diante da Decisão que impediu a produção antecipada da prova, para dar suporte à nova RC.
Portanto, o objetivo é simples: a concessão da Ordem para a instauração da ACJ requerida na origem.

3. A posição do Relator.

Como será fundamentado adiante, o pleito deduzido no "writ" tem respaldo legal.

4. A abordagem correspondente ao pleito.

4.1 Da Jurisprudência do STM.

A narrativa apresentada pela Impetrante demonstra que o Paciente foi impedido de produzir a prova
em Juízo, a qual, ao seu crivo, será essencial para recuperar a sua liberdade.
Embora a Autoridade indigitada como Coatora tenha julgado, à luz da sua convicção, o pleito
improcedente, o caso aponta para outra solução.
A jurisprudência do STM sedimentou, em outros julgados, que a instrumentalização de "prova
nova", visando à propositura de RC, tramitará perante o Juízo da condenação. Isso ocorre porque a
RC não possui fase instrutória.
Nesse ponto, evidencia-se o primeiro desacerto na Decisão a quo. Não há como o Paciente, seguindo
a jurisprudência do STM, produzir a desejada prova perante o Juízo da sua condenação, pois este indeferiu
de plano o seu pleito.
Observa-se, aliás, que o pedido foi rejeitado por duas vezes. O RSE, contra a primeira Decisão de
indeferimento, sequer foi recebido, apesar de bem apoiado em hipótese prevista no CPPM.
Os seguintes julgados do STM materializam o entendimento pacificado sobre o tema, in verbis:

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS "A" E "C", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. ESTELIONATO. (...) CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. (...) A Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão condenatória
passada em julgado, seja a partir de novas provas, seja pela possibilidade de não ter sido
prestada, no julgamento anterior, a melhor jurisdição. (...) Já em relação à alínea "c"
do artigo 551 do CPPM, a apresentação de nova prova tendente a invalidar a
condenação deve ser validada mediante Justificação Criminal perante o Juízo de
primeiro grau, onde será submetida ao contraditório e à ampla defesa. (...) Decisão
por unanimidade." (STM, Revisão Criminal nº 7000858-55.2019.7.00.0000, Rel. Min.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2021 22:37:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21122585b0
Carlos Vuyk de Aquino, Rev. Min. Artur Vidigal. Unânime. Julgamento: 10.12.2019.
Publicação: 19.12.2019.) (grifos nossos,)

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. (...). RETRATAÇÃO DA CONFISSÃO PERANTE A CORTE. VIA
INADEQUADA. PRODUÇÃO DE PROVA MEDIANTE INSTRUÇÃO NA INSTÂNCIA DE
PISO. IMPOSSIBILIDADE NO JUÍZO DE REVISÃO. (...) A revisão criminal não se presta
para colher retratação de confissão. O meio adequado para nova tomada de
declarações do réu, com o intuito de retratação, é o pedido de justificação,
considerando que não serve para a ação revisional prova produzida
unilateralmente. Assim, deve ser proposto na instância de primeiro grau, uma
vez que o juízo de revisão não admite fase instrutória, e em razão da
necessidade de ser observado o princípio do contraditório, sob pena de causar
insegurança jurídica. Revisão Criminal indeferida. Decisão unânime". (STM - Revisão
Criminal nº 240-06.2017.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo. DJe:
15/05/2018.) (grifos nossos.)

Sob esse panorama, sendo o pleito formulado em observância aos limites legais e sintonizado com a
jurisprudência do STM, o desalinho da Decisão questionada torna-se passível de correção.
Nesse quadro, o temor da Impetrante revela-se procedente. O meio de prova apontado é, em tese,
capaz de ensejar nova RC, com o potencial de tramitar perante o STM.
Noutro giro, a Revisão Criminal está prevista nos arts. 550 a 562, todos do CPPM.
Contudo, o Códex supracitado foi omisso quanto ao procedimento cautelar de produção antecipada
de provas, ensejando, mediante a previsão do art. 3º do CPPM, a aplicação do CPC para o presente caso.

4.2 Da Competência para a Ação de Justificação Criminal com Produção Antecipada de Prova

Na Decisão impugnada, o douto Magistrado fundamentou a incompetência do Conselho Especial de
Justiça ou do Juízo Monocrático para processar e julgar o pleito apresentado, por suposta ausência de
previsão legal.
Assim consignou, in verbis :

"(...) Consoante renomada jurisprudência dos Tribunais Pátrios, a justificação criminal deve
ser requerida junto ao juízo de primeiro grau, perante o juízo da condenação e não
mediante distribuição.
Sendo assim, a competência para a instrução de uma ação de justificação criminal, no
âmbito da Justiça Militar seria do Conselho Especial de Justiça para o Exército, órgão que
instruiu e condenou o requerente.
Todavia, tal possibilidade encontra obstáculos legais intransponíveis na seara processual
castrense, como se mostra a seguir: a) nos termos definidos pelo legislador, compete aos
Conselhos Especiais de Justiça: processar e julgar oficiais exceto Oficiais-Generais, nos
delitos previstos na legislação penal militar, art. 27, I, Lei nº 8.457/92 ; b) no art. 28 da
LOJM da União, estão sistematicamente definidos os âmbitos de atuação dos Conselhos de
Justiça, e em oito incisos, que dispõem taxativamente sobre a competência dos Conselhos
de Justiça não existe possibilidade de atuação legal desses órgãos Colegiados de Primeira
Instância, em ações que não sejam penais militares, e ainda, que a legislação autorizasse a
prática de tal procedimento, seria impossível reunir o Conselho Especial de Justiça que
instruiu e sentenciou o requerente, pois todos os Juízes Militares encontram-se na reserva.
Indispensável, ainda, analisar a possibilidade do Juiz Federal da JMU, como Órgão
monocrático da Primeira Instância da JMU, instaurar e instruir uma ação de justificação
criminal, no âmbito da Justiça Militar! Reportando-me, mais uma vez à LOJM, e observo que
não existe tal possibilidade, já que a atuação do Juiz Federal está disciplinada no art. 30 da
Lei nº 8.457/92, e em seus XXIV incisos, que dispõem taxativamente sobre a competência
do Juiz Federal como Órgão monocrático de Primeira Instância, não existe possibilidade de
atuação legal em ações de natureza cível. Aqui reforço: a previsão legal do Juiz Federal da
JMU, como órgão Monocrático de jurisdição, está limitada a processar e julgar réus civis
que tenham praticado crimes militares definidos no CPM, nas circunstâncias definidas em
seu art. 9°, incisos I e III, e militares que tenham praticado crimes militares em concurso
com civis.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2021 22:37:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21122585b0
Embora o legislador tenha dotado os Conselhos de Justiça e o Juiz Federal da JMU de
competência para: "praticar os demais atos que lhes forem atribuídos em lei", art.
28, VIII e art. 30, XXIV da Lei n. 8.457/92, não há no sistema jurídico nacional, sequer, um
dispositivo legal que dê atribuição a esses Órgãos jurisdicionais Castrense para instaurar e
instruir uma ação cautelar como requer a Defesa!
Logo, como em nosso estado democrático de direito, "ninguém será obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei", Constituição Federal,
art.5°, inciso II, a pretensão defensiva há de ser indeferida, por falta de amparo legal. (...)"
(grifos originais).

Todavia, o entendimento acima colacionado merece reparos.
Realmente, a Lei nº 8.457/92 (Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM) tratou explicitamente da
competência para julgar Oficiais como sendo dos Conselhos Especiais de Justiça, com exceção dos Oficiais-
Generais.
Observe-se o art. 27, inciso I, in verbis:

Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça , processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar (...) (grifo nosso.)

Logo, o texto legal foi claro no tocante à competência dos Conselhos Especiais de Justiça, inclusive
quanto às Ações Principais e às Cautelares, modalidade esta ora sob análise. Nessa base, o aplicador da
norma não deve fazer distinção inexistente na lei. O Juiz Natural do Oficial é o CEJ!
A expressão "ainda", integrante no caput do art. 28, estampa que os seus incisos estabelecem
competências adicionais àquelas previstas no art. 27, ambos da LOJM.
Portanto, por inexistir taxatividade no art. 28 da LOJM, o argumento de que a Ação de Justificação
Criminal com Produção Antecipada de Provas careceria de amparo legal não prospera.
A competência do CEJ para a situação descrita nos autos deriva da interpretação extensiva do art.
27, inciso I, da LOJM. Desse modo, mesmo sem constar no art. 28 da LOJM, o pleito defensivo tem respaldo
no âmbito da JMU.
Ademais, o Paciente foi condenado pelo crime militar de peculato (art. 303 do CPM), demonstrando a
perfeita adequação do caso concreto à parte final do inciso I do art. 27 da LOJM.
Outro ponto a ser considerado na Decisão a quo reside na impropriedade estabelecida entre "Órgão
Julgador" e "identidade física dos Juízes Militares".
A Decisão atacada fundamentou a impossibilidade de convocar o CEJ que processou e julgou o feito,
porque todos os Juízes Militares já estariam na Reserva Remunerada.
Contudo, na hipótese inexiste identidade física dos Juízes.
Os Conselhos de Justiça são Órgãos da JMU, conforme se denota do art. 1º, inciso III, da LOJM.
Porém, isso não ocorre com os Juízes Militares que funcionaram no CEJ de origem. Eles não constam
no inciso IV do art. 1º da LOJM, o qual somente arrola os Juízes Federais da Justiça Militar de carreira.
Ou seja, os Juízes Militares não são Órgãos da Justiça Militar, mas sim o integram, apenas
temporariamente.
No caso concreto, a competência legal para julgar e processar recai no Órgão de Justiça Militar, e não
nos eventuais Juízes Militares preteritamente integrantes do Escabinato de origem.
Conclui-se que, para a Ação Cautelar em comento, a qual envolve Oficial condenado, a competência
CEJ prevalece, o qual deve ser convocado para o desempenho desse mister.
Por extensão, em face da ausência de amparo legal, o Juízo Monocrático não tem competência para a
hipótese.

4.3 Do Princípio da Eficiência

Outro fundamento utilizado na Decisão objurgada foi no sentido de que a providência requerida pelo
Paciente atentaria contra o Princípio da Eficiência.
O ponto merece maior reflexão.
O douto Magistrado consignou (Processo relacionado: Petição nº 7000032-12.2021.7.08.0008, Evento
14, doc. DECISÃO/1), in verbis:

"(...) Refira-se que o documento juntado pela Defesa, da lavra do CEL RAUL GALVÃO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2021 22:37:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21122585b0
CAVALCANTE, afirma que na época de sua fiscalização, o 8° BEC possuía uma dívida de
serviço das obras do Aeroporto de Tefé e Construção da BR 163, da ordem de R$
3.247.941,58 (três milhões, duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e um
reais, e cinquenta e oito centavos) e que o Batalhão não tinha condições de pagar.
Mencionou ainda que todas as obras estavam atrasadas; que o Batalhão gerenciou mal as
obras; não houve acompanhamento do emprego dos recursos[...]. Por certo essas
afirmações só corroboram o acerto na condenação do requerente.
Do aqui citado fica explicitamente demonstrado que, instaurar a medida cautelar requerida
pela Defesa, produzirá somente gastos desnecessários ao erário público, sem qualquer
aproveitamento em benefício do requerente, caracterizando-se em afronta ao princípio
constitucional da eficiência dos atos públicos, art. 37 da Constituição Federal.(...)".

Como visto no trecho colacionado, o Juízo valorou intensamente a prova, algo não permitido nesta
fase. Logo, o Princípio da Eficiência foi aplicado de forma invertida, pois o Juízo a quo acabou por submeter
tema para o qual a jurisprudência do STM havia sinalizado a respectiva solução.
No momento processual em curso (Cautelar de Produção Antecipada de Provas), o juízo de valor do
Magistrado, sobre a prova apresentada na Instância Inicial, torna-se, à luz do Princípio da Eficiência,
inoportuno. Nesse sentido, o art. 382, § 2º, do CPC, in verbis:

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de
antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de
recair.
(...)
§ 2º O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as
respectivas consequências jurídicas.

A prova, após ser produzida em Juízo, será analisada pelo STM, a quem cabe o processamento e o
julgamento de eventual RC.
Por fim, estando diante de questão bem sedimentada na jurisprudência do STM, inexiste qualquer
ofensa ao Princípio Constitucional da Eficiência ao deferir o pedido do Paciente e conceder-lhe a Ordem.
Pelo contrário, afirma-se, dessa forma, a plena e imediata aplicação do referido cânone constitucional.

5. Conclusão.

Nesse compasso, a adequação do questionamento deduzido neste "writ" fica evidente, posto que o
cerceamento de defesa se tornou explícito, mediante as Decisões indeferitórias da produção da prova
objetivada pelo Paciente.
Assim, cabe a este Tribunal a correção do ato impugnado, mediante a devida concessão da Ordem
em favor do Paciente, reestabelecendo o direito que lhe foi tolhido na Instância Inicial.
Pelo exposto, conheço do presente "writ" e concedo a Ordem de Habeas Corpus pleiteada em favor
do Ten Cel R/1 Ex CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA, para determinar a instauração e o regular trâmite
da Ação de Justificação Criminal com Produção Antecipada de Prova, proposta pelo Paciente perante a
Auditoria da 8ª CJM.